Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600220-06.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
s:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE
IMPULSIONAMENTO.
GASTO
ELEITORAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO
DE DESPESA. RONI. RECOLHIMENTO. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
CORRENTE
ESPECÍFICA.
VÍCIO
FORMAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contratantes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
3. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas pagas com
recursos de origem pública implica na obrigação de restituição integral dos valores

Num. 44743149 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717382242300000043681213
Número do documento: 25092717382242300000043681213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:47:12
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas,
caso inexistentes indícios de movimentação financeira anterio

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600220-06.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 19/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600220-
06.2024.6.16.0146, que julgou desaprovadas as contas de campanha do candidato ao cargo de
vereador Samuel Pereira Demarque Filho, pelo Partido Cidadania do município de Londrina/PR,
referente às Eleições Municipais de 2024. (Prestação final de contas eleitorais do requerente
Samuel Pereira Demarque Filho que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Cidadania no
município de Londrina, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que omissão de gastos eleitorais, nos termos do artigo 53 da Resolução TSE n° 23.607/2019,
porque o candidato recebeu a quantia no valor R$ 15.000,00, proveniente do Fundo Especial para
Financiamento de Campanha (FEFC), porém não apresentou documento apto adicional referente à
utilização do valor no importante valor de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), despesas
essas referentes às atividades de militância dos prestadores de serviços Srs. Marcos Antonio
Butarello e Fabricio Jhonatan da Silva, representando a irregularidade exatos 76,67% do total da
receita proveniente de recursos do FEFC. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SAMUEL PEREIRA DEMARQUE FILHO (RECORRENTE)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44743149
27/09/2025
17:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44743149 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717382242300000043681213
Número do documento: 25092717382242300000043681213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:47:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.488

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇAO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600220-
06.2024.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: SAMUEL PEREIRA DEMARQUE FILHO
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CONTRATAÇÃO
DE
MILITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE
DO
GASTO.
RECURSOS
DO
FEFC.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de
Vereador nas Eleições 2024, em razão da
incompletude da documentação referente à
contratação de serviços de militância, com
determinação de recolhimento de recursos
ao Erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)

Num. 44743149 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717382242300000043681213
Número do documento: 25092717382242300000043681213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:47:12
saber se a ausência de documentação
complementar para comprovar a efetiva
prestação de serviços de militância justifica
a
desaprovação
das
contas
e
a
determinação de recolhimento de valores
ao Erário, mesmo diante da alegação de
ausência de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação dos gastos eleitorais com
recursos públicos exige a apresentação de
documentação idônea que ateste a efetiva
prestação
dos
serviços
contratados,
possibilitando a fiscalização da correta
utilização dos recursos.
4. A ausência de especificação contratual
das atividades, declaração de endereço
eletrônico da página do candidato e
elementos probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos
contratados ou a efetiva prestação dos
serviços declarados impede a verificação da
regularidade da despesa.
5.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade está
condicionada a que as falhas não comprometam a higidez do balanço,
representem percentual inferior a 10% do
total da campanha e não evidenciem má-fé
do prestador, o que não se verifica no caso
concreto,
em
que
a
irregularidade
representa
76,67%
da
movimentação
financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença
que desaprovou as contas de campanha e
determinou o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento:
1. A comprovação de gastos com militância
em
campanha
eleitoral
exige
a
apresentação de documentos que atestem
a
efetiva
prestação
dos
serviços,

Num. 44743149 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717382242300000043681213
Número do documento: 25092717382242300000043681213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:47:12
possibilitando a fiscalização da correta
utilização dos recursos públicos.
2.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade está
condicionada a que as falhas não comprometam a higidez do balanço,
representem percentual inferior a 10% do
total da campanha e não evidenciem má-fé
do prestador.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 53,
60, § 3º, 79, § 1º, 85.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060356076, Rel(a). Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
Publicação:
DJE, 04/07/2024;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060280030, Rel(a). Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
Publicação: DJE, 29/02/2024; T
TRE-PR, REl nº 060076060, Rel(a). Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento:
25/08/2025, Publicação: 28/08/2025;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 0600312-58, Rel. Des.
Tatiane de Cassia Viese, DJE nº 107, de 6
de junho de 2025;
TSE, AgR–REspe nº 121–40/SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021.

DECISÃO

Num. 44743149 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717382242300000043681213
Número do documento: 25092717382242300000043681213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:47:12
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por SAMUEL PEREIRA DEMARQUE FILHO contra
sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou desaprovadas
as contas apresentadas pelo Recorrente referentes à sua campanha ao cargo de Vereador no
Município de Londrina/PR, nas eleições de 2024, em razão da incompletude da documentação
referente à contratação de serviços de militância (art. 53, da Res. nº 23.607/2019-TSE), impondo,
ao final, a determinação de recolhimento de recursos ao Erário (id. 44693775).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença de
1º Grau e a aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, argumentando que a
irregularidade não comprometeu a lisura das eleições, tampouco houve qualquer indício de má-fé,
enriquecimento ilícito, superfaturamento ou desvio de finalidade. Aduz que não houve omissão
intencional, tendo apresentado recibos, notas e respostas às diligências, dentro do prazo, para
esclarecer as atividades. A falta de documento complementar, como prints ou declarações, não
implica dolo, devendo ser interpretada sob a ótica da boa-fé e da finalidade da norma.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de aprovar as
contas, ainda que com ressalvas, afastando a obrigação de restituição de valores ao Erário (id.
44693775).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral, pontuando que "a aplicação dos proporcionalidade e razoabilidade não se
fundam apenas nos valores envolvidos, mas também na gravidade da conduta, sendo um dos
requisitos previstos que “as irregularidades não podem ter natureza grave." Ao final, manifestou-
se pelo desprovimento do recurso interposto. (id. 44719811).
É o relatório.
II - VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por SAMUEL PEREIRA DEMARQUE FILHO contra

Num. 44743149 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717382242300000043681213
Número do documento: 25092717382242300000043681213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:47:12
sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou desaprovadas
as contas apresentadas pelo Recorrente referentes à sua campanha ao cargo de Vereador no
Município de Londrina/PR, nas eleições de 2024, em razão da incompletude da documentação
referente à contratação de serviços de militância (art. 53, da Res. nº 23.607/2019-TSE), impondo,
ao final, a determinação de recolhimento de recursos ao Erário (id. 44693775).

II.I. Admissibilidade
A intimação da r. sentença ocorreu em 31/07/2025, por meio de publicação no Diário da Justiça
Eletrônico nº 146/2025 (id. 446937748), sendo o recurso eleitoral protocolado em 04/08/2025 (id.
44693775), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito
No mérito, o objetivo do recurso é de reforma da sentença de 1º grau que desaprovou as contas
apresentadas para obtenção do afastamento da obrigação de restituição de R$11.500,00 (onze
mil e quinhentos reais) ao Erário, devido a irregularidades identificadas nas despesas com
serviços de militância, nos termos do art. 53, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Extrai-se da decisão a seguinte fundamentação:
2 - A prestação de contas obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE
23.607/2019 e não foram registradas impugnações.
(...) No parecer técnico conclusivo - doc. id 129098149, registrou-se a seguinte
irregularidade:
REGULARIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
“Não obstante a manifestação da parte prestadora, diante (a) da representatividade
de seu valor consolidado - R$ 11.500,00 – equivalente a 76,67% do total da receita
proveniente de recursos do FEFC; (b) da ausência de especificação contratual das
atividades; (c) da ausência de declaração de endereço eletrônico do sítio do
candidato, ou de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas e (d) da ausência de apresentação de
elementos probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos
contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados; considera-se que não
houve a adequada comprovação de referidos gastos”.
(...)

Num. 44743149 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717382242300000043681213
Número do documento: 25092717382242300000043681213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:47:12
No curso do processamento, os documentos juntados para comprovação das
atividades de militância dos prestadores de serviços Srs. Marcos Antonio Butarello
(recibo doc. id 125642863) e Fabricio Jhonatan da Silva (recibo doc. id 125642865,
respectivamente, nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 1.500,00) verificou-se a
ausência de documentos classificados como obrigatórios exigidos pela legislação
eleitoral.
O candidato foi intimado e apresentou suas justificativas por escrito mas sem
comprovar documentalmente a regularização da falta, conforme descrito no
documento id 129098149 - item 3 - folhas 3.
Dessa forma, a falha do candidato reside na omissão de gastos eleitorais, nos
termos do artigo 53 da Resolução TSE n° 23.607/2019, porque o candidato recebeu
a quantia no valor R$ 15.000,00, proveniente do Fundo Especial para
Financiamento de Campanha (FEFC), porém não apresentou documento apto
adicional referente à utilização do valor no importante valor de R$11.500,00 (onze
mil e quinhentos reais), despesas essas referentes às atividades de militância dos
prestadores de serviços Srs. Marcos Antonio Butarello e Fabricio Jhonatan da Silva,
representando a irregularidade exatos 76,67% do total da receita proveniente de
recursos do FEFC.
Dessa forma, trata-se de falha grave (omissão de despesas), não tendo o candidato
comprovou o uso do recurso obtido via FEFC em sua campanha eleitoral,
comprometendo a fiscalização e a higidez das contas prestadas, o que exige a
reprovação simples das contas.
(...)
O caso dos autos, então, revela comprometimento grave referente à regularidade
das contas, o que exige desaprovação simples acompanhado da obrigação de
pronto recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
3 - Ante o exposto, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019,
julgo DESAPROVADAS as contas de campanha do candidato ao cargo de vereador
SAMUEL PEREIRA DEMARQUE FILHO, pelo Partido CIDADANIA do município de
Londrina/PR, referente às Eleições Municipais de 2024.
4 - Com base no artigo 17, §3° da Resolução TSE n° 23.607/2019, determino ao
prestador o recolhimento do montante de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos
reais) ao Tesouro Nacional, mediante GRU, nos termos do artigo 31, §10, da
Resolução TSE n° 23.607/2019:
(...)

Num. 44743149 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717382242300000043681213
Número do documento: 25092717382242300000043681213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:47:12
Em suas razões recursais, o recorrente aduz que a irregularidade não comprometeu a lisura das
eleições, tampouco houve qualquer indício de má-fé, enriquecimento ilícito, superfaturamento ou
desvio de finalidade. Aduz que não houve omissão intencional, tendo apresentado recibos, notas
e respostas às diligências, dentro do prazo, para esclarecer as atividades e que a falta de
documento complementar, como prints ou declarações, não implica dolo, devendo ser
interpretada sob a ótica da boa-fé e da finalidade da norma. Pugnou pela aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade em razão da ausência de má-fé, enriquecimento ilícito,
superfaturamento ou desvio de finalidade.
Não juntou documentos ou quaisquer outros comprovantes que corroborrassem as justificativas
arguidas e que trouxessem luz às inconsistências apontadas no parecer conclusivo e que levaram
o juiz sentenciante a desaprovar as contas do recorrente e determinar a restituição de valores ao
erário.
O que se vê das razões recursais e com a devida vênia, é que o recurso eleitoral deixa de
enfrentar o ponto central da fundamentação da r. sentença de 1º Grau, que é, justamente, a
demonstração de documento apto adicional referente à utilização do valor de R$ 11.500,00 (onze
mil e quinhentos reais), despesas essas referentes às atividades de militância dos prestadores de
serviços Srs. Marcos Antonio Butarello e Fabricio Jhonatan da Silva, representando a
irregularidade exatos 76,67% do total da receita proveniente de recursos do FEFC.
Observe-se que a própria decisão recorrida pontua a ausência de documentos obrigatórios
exigidos pela legislação eleitoral para comprovação das atividades de militância dos prestadores
de serviços Srs. Marcos Antonio Butarello (id 44693755) e Fabricio Jhonatan da Silva (id
44693753), respectivamente, nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 1.500,00.
O parecer técnico apontou a inconsistência em relação à ausência de especificação contratual
das atividades, ausência de declaração de endereço eletrônico da página na internet do
candidato, ou de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas e ausência de apresentação de elementos probatórios adicionais que comprovem
a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados, assim,
considerou que não houve a adequada comprovação dos referidos gastos.
A hipótese tratada é contemplada pelo art. 60, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, mais
detidamente, no ponto que trata da demonstração da efetiva prestação de serviços:
Art. 60. [...]
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução do
objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a
efetiva prestação dos serviços declarados. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024). Grifei.

Sem essa documentação, não é possível saber se as funções específicas para as quais foi
contratado o serviço de militância foram cumpridas, daí surgindo e se mantendo a irregularidade.

Num. 44743149 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717382242300000043681213
Número do documento: 25092717382242300000043681213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:47:12
As justificativas apresentadas pelo candidato, em suas razões recursais, não afastam as
inconsistências identificadas nas contratações, vez que os documentos já haviam sido
apresentados antes da prolação da sentença e não estão aptos a comprovar a regularidade das
despesas realizadas com verba pública, eis que os recursos utilizados são provenientes do
FEFC.
A apresentação do contrato de trabalho e do recibo simples de pagamento não são suficientes
para comprovar a regularidade dos gastos com serviços de militância. É imprescindível a
apresentação de documentos que demonstrem o efetivo cumprimento das atividades contratadas,
conforme exigido pelo art. 60, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
O Recorrente poderia ter apresentado relatório de horas trabalhadas do Chefe de
Campanha, Marcos Antonio Butarello e a produção visual de sua campanha, realizada
por Fabricio Jhonatan da Silva, mas não fez.
Contrariamente ao afirmado pelo recorrente, a irregularidade viola a regularidade e a lisura da
prestação de contas, dificultando o efetivo controle, por parte da Justiça Eleitoral, sobre a licitude
da movimentação dos recursos de campanha.
Anote-se, inclusive, que em casos análogos esta Corte Regional Eleitoral também entendeu pela
necessidade de apresentação de documentos complementares, como se vê nas seguintes
ementas:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE
IMPULSIONAMENTO.
GASTO
ELEITORAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO
DE DESPESA. RONI. RECOLHIMENTO. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
CORRENTE
ESPECÍFICA.
VÍCIO
FORMAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contratantes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
3. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas pagas com
recursos de origem pública implica na obrigação de restituição integral dos valores

Num. 44743149 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717382242300000043681213
Número do documento: 25092717382242300000043681213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:47:12
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas,
caso inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.
Precedentes deste Tribunal.
7. Irregularidades que somadas atingem R$537,84, o que representa 0,62% da
movimentação total da campanha, autorizam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para anotar mera ressalva nas contas.
8. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao Erário.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024).
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. INTEMPESTIVIDADE
NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE POUCOS DIAS E EM
BAIXO PERCENTUAL. IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
VEÍCULO LOCADO. GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO
DO
SERVIÇO
E
DA
JUSTIFICATIVA
DO
PREÇO
CONTRATADO.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
QUE EM CONJUNTO APRESENTAM VALOR E PERCENTUAL ELEVADOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa
a garantir a transparência das operações financeiras da campanha e a assegurar o
efetivo controle das contas.
1.1. O atraso de poucos dias na entrega dos relatórios financeiros, referente a
doação que representa percentual diminuto no contexto geral da campanha, não
compromete a transparência das contas.
2. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que
a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal

Num. 44743149 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717382242300000043681213
Número do documento: 25092717382242300000043681213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:47:12
idôneo.
2.1. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica
cujo objeto social seja a locação. (Precedentes desta Corte).
2.2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do
artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do
TSE. Precedente desta Corte.
2.3. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento
foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na forma
do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2.4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam valor total superior
a R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação financeira de
campanha impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando a desaprovação das contas.
4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060280030, Acórdão,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
29/02/2024).

Assim, presente a dúvida quanto à execução das funções previstas em contrato e sem a
apresentação de documentos que sejam aptos a expiar o questionamento, a irregularidade deve
ser mantida.
Quanto à possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de
acordo com a jurisprudência do c. TSE, nos processos em que se examina prestação de contas,
devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a aprovação das contas com
ressalvas sob a ótica dos postulados arguidos pelo recorrente, sendo eles: "a aplicação dos

Num. 44743149 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717382242300000043681213
Número do documento: 25092717382242300000043681213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:47:12
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de
três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10%
ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021)
No caso, ainda que não haja indícios de má-fé do prestador, os valores envolvidos na
irregularidade são expressivos e comprometeu R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), o que
representou 76,67% da movimentação financeira, importando em prejuízo à transparência e
fiscalização das contas apresentadas, de modo que se torna impossível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Neste sentido, é entendimento da Corte Regional do Paraná:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATA A VEREADORA. OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. OMISSÃO DE DESPESA IDENTIFICADA POR CRUZAMENTO DE
DADOS
FISCAIS.
IRREGULARIDADES
QUE
COMPROMETEM
A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidata ao cargo de Vereadora nas Eleições 2024, no
município de Fazenda Rio Grande, em razão da omissão de doação estimável de
serviços advocatícios e de despesa com aquisição de material gráfico (folders).
2. A candidata alega que a doação estimável de serviços advocatícios foi
devidamente contabilizada pelo Diretório Nacional do Partido Solidariedade e que
desconhecia a emissão da nota fiscal referente à aquisição dos folders.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou–se pelo desprovimento do recurso,
por entender que as omissões comprometem a lisura das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a omissão de doação
estimável de serviços advocatícios, devidamente contabilizada pelo partido,
configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas; e (ii) saber se a
omissão de despesa com aquisição de material gráfico, identificada por cruzamento
de dados com órgãos fazendários, justifica a desaprovação das contas,
considerando o valor da irregularidade em relação ao total de gastos de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão de doação estimável, ainda que contabilizada pelo partido, impede a
fiscalização da movimentação financeira da campanha e compromete a
transparência das contas.

Num. 44743149 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717382242300000043681213
Número do documento: 25092717382242300000043681213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:47:12
6. A omissão de despesa, identificada por cruzamento de dados com órgãos
fazendários, evidencia falha no controle interno da campanha e impede a
fiscalização sobre a aplicação dos recursos.
7. A soma das irregularidades representa percentual superior a 10% do total de
gastos de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade. (Grifo nosso)
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas de
campanha e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento:
1. A omissão de doação estimável e de despesa, ainda que de pequeno valor
individualmente, quando somadas representam percentual significativo do total de
gastos de campanha e comprometem a transparência e a confiabilidade das
contas, justificando a desaprovação.
2. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em casos de
irregularidades em prestações de contas eleitorais está condicionada a que as
falhas não comprometam a higidez do balanço, representem percentual inferior a
10% do total da campanha e não evidenciem má–fé do prestador. (grifo nosso)
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º, 7º, §
6º, 20, II, 53, I, c, 74, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE–PR, RE 060058585/PR, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, Acórdão de 13/06/2025, Publicado no DJE 114, data 17/06/2025;
TRE–PR, RE Na Prestação De Contas Eleitorais 060055119/PR, Rel. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 11/03/2025, Publicado no DJE
50, data 14/03/2025; TRE–PR, RE 060038920/PR, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, Acórdão de 06/06/2025, Publicado no DJE 110, data 11/06/2025; TSE, AgR.
(TRE-PR, REl nº 060076060, Relator(a): Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Julgamento: 25/08/2025, Publicação: 28/08/2025)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as

Num. 44743149 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717382242300000043681213
Número do documento: 25092717382242300000043681213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:47:12
contas de candidata ao cargo de Vereadora nas eleições de 2024, em razão da
intempestividade na entrega da prestação de contas final e da incompletude da
documentação referente à contratação de serviços de militância, sem imposição de
recolhimento ao Erário em virtude da origem privada dos recursos.
2. A Recorrente alega que a documentação apresentada é suficiente para
demonstrar os requisitos do art. 35, § 12º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, requerendo
a aprovação das contas, ou, alternativamente, a aprovação com ressalvas ou a
abertura de prazo para complementação documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a documentação apresentada
pela candidata é suficiente para comprovar a regularidade dos gastos com serviços
de militância, nos termos do art. 35, § 12º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, em face da
ausência de detalhamento das atividades efetivamente realizadas pelos
contratados; e (ii) se a intempestividade da apresentação das contas finais pode ser
considerada, mesmo sem recurso da parte interessada, considerando o princípio do
*ne reformatio in pejus*.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intempestividade da entrega da prestação de contas final, especialmente
porque desrespeitado o prazo previsto no art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/97,
poderia ensejar o julgamento das contas como 'não prestadas', porém, não pode
ser objeto de reforma ante a ausência de recurso da parte interessada e a vedação
à reformatio in pejus.
5. A apresentação do contrato de trabalho e do recibo de pagamento não são
suficientes para comprovar a regularidade dos gastos com serviços de militância. É
imprescindível a apresentação de documentos que demonstrem o efetivo
cumprimento das atividades contratadas, conforme exigido pelo art. 60, § 3º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.
6. A ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados
impede a verificação da regularidade da despesa, prejudicando a transparência e a
fiscalização das contas, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas, sem imposição
de restituição ao Erário.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de gastos com militância em campanha
eleitoral exige a apresentação de documentos que atestem a efetiva prestação dos
serviços, não sendo suficientes apenas o contrato e o recibo de pagamento. 2. A

Num. 44743149 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717382242300000043681213
Número do documento: 25092717382242300000043681213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:47:12
ausência de recurso da parte interessada impede a reforma da decisão de primeira
instância em prejuízo do recorrente, em observância ao princípio do ne reformatio in
pejus.
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 0600312-58, Rel. Des.
Tatiane de Cassia Viese, DJE nº 107, de 6 de junho de 2025

Por fim, a constatação da ausência de prova segura quanto ao uso de recursos públicos advindos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC revela ser acertada a determinação
da r. sentença de Origem quanto à imposição da obrigação de sua restituição ao Erário, na forma
do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Como visto, não houve a superação da irregularidade, pois não restou comprovada a contratação
da prestação de serviço. A regularidade do gasto está condicionada à idoneidade da
documentação apresentada que ateste o serviço prestado, com intuito de possibilitar a devida
fiscalização da correta utilização dos recursos públicos.
Forte nestes fundamentos, imperioso o desprovimento do recurso eleitoral interposto para o fim
de se manter hígida a sentença de 1º grau que desaprovou as contas do prestador e a
determinação do recolhimento de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) ao Tesouro
Nacional.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso eleitoral.

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de SAMUEL
PEREIRA DEMARQUE FILHO, mantendo o julgamento de desaprovação das contas que
apresentou referentes à sua candidatura ao cargo de Vereador do Município de Londrina/PR, nas
eleições de 2024, bem como a obrigação de restituição de valores ao Erário, como determinado
na r. sentença de 1º Grau.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL

Num. 44743149 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717382242300000043681213
Número do documento: 25092717382242300000043681213
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:47:12
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600220-
06.2024.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: SAMUEL PEREIRA DEMARQUE FILHO - Advogado do(a) RECORRENTE:
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR37722 - RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE
LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025